Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-95.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000401-95.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO RAMOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO TARDIO. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

O autor busca responsabilizar a CHESF por danos causados por uma enchente na cidade de Jitaúna, supostamente decorrente da operação da UHE Pedra. A sentença de primeira instância foi proferida sem que houvesse prévio anúncio do indeferimento das provas pericial e testemunhal solicitadas pelo autor, o que inviabilizou a manifestação recursal sobre o tema.

II. Questão em discussão

A questão principal em discussão é se o julgamento antecipado da lide, sem a prévia intimação das partes sobre o indeferimento das provas solicitadas e o anúncio do encerramento da fase de instrução, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, tornando a sentença nula.

III. Razões de decidir

O magistrado tem o poder de julgar antecipadamente o mérito quando a questão de fato for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produzir outras provas, conforme o art. 355 do CPC. No entanto, o indeferimento de provas deve ser devidamente fundamentado e oportunizado às partes, para evitar decisão surpresa.

A não intimação prévia das partes sobre o julgamento antecipado do mérito e a ausência de saneamento do feito, anunciando o indeferimento da prova pericial e testemunhal somente na sentença, impossibilitam o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, violando também os princípios da cooperação e da não surpresa, previstos nos artigos 6º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, e o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. A prolação de sentença em julgamento antecipado do mérito, sem o prévio anúncio do indeferimento de provas periciais e testemunhais requeridas, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais e processuais do contraditório, ampla defesa e não surpresa, resultando na nulidade da decisão."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV.

CPC, arts. 6º, 9º, 10, 355, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - APL: 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 23.07.2020.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01